Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-52.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que realmente se impunha – Ministério Público se insurge quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inteligência do §2o, do artigo 44, do Código Penal – Diante do quantum da pena, necessidade de substituição por duas restritivas de direitos – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500123-52.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCUS
ANDREY RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500123-52.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 1024 2/5
VOTO no 1.024
APELAÇÃO no 1500123-52.2019.8.26.0617
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Marcus Andrey Rodrigues da Silva
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz
APELAÇÃO
Receptação
Materialidade e autoria
comprovadas
Condenação que realmente se impunha

Ministério Público se insurge quanto a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Inteligência
do §2o, do artigo 44, do Código Penal Diante do quantum da
pena, necessidade de substituição por duas restritivas de
direitos RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
132/135, cujo relatório se adota, que condenou Marcus Andrey Rodrigues da
Silva pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500123-52.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 1024 3/5
Inconformado, apela o Ministério Público (fls.
136/139) insurgindo-se exclusivamente com relação à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afirma que a pena aplicada é
superior a um ano e, por isso, a pena prisional deveria ter sido substituída por
uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, na forma
do artigo 44, §2o, 2a parte, do Código Penal.
A Defesa apresentou contrarrazões (fls. 147/149).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 160/161).
É o relatório.
O recurso ministerial deve ser provido.
Destaco que o presente recurso se limita a contestar
aspectos concernentes à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Não mais se discute, portanto, a materialidade e autoria
do crime. Assim, passa-se à análise da questão discutida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500123-52.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 1024 4/5
Observa-se o que consta do parágrafo 2o do artigo
44 do Código Penal: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.
Considerando que a pena do réu foi estabelecida em
01(um) ano e 06(seis) meses de reclusão, tem razão o Parquet ao afirmar que
a substituição da pena prisional não poderia ter sido por apenas uma restritiva
de direitos.
A aplicação de duas sanções restritivas é, mesmo, a
melhor opção para o caso, pois, além de afastar qualquer perniciosa sensação
de impunidade e se compatibilizar com o princípio da suficiência da pena,
terá o condão de permitir que o acusado medite sobre sua conduta e se sinta
dissuadido de repeti-la.
Sendo assim, é o caso de substituir a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, bem como prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para que a substituição da
pena privativa de liberdade seja por duas restritivas de direitos, consistentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500123-52.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 1024 5/5
em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, bem
como prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo. No mais, fica
mantida a sentença.
FÁTIMA GOMES
Relatora